Tribunal: TJDFT
Processo: 0744941-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. SUSPENSÃO INDEVIDA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento de cobertura de plano de saúde coletivo empresarial, com aplicação de multa diária por eventual descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revisão da multa fixada em decisão interlocutória fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) a validade da suspensão da cobertura do plano de saúde, considerando a ausência de notificação prévia do beneficiário pela operadora e o impacto sobre tratamento essencial para doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitida a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Contudo, no caso, a discussão sobre a multa diária fixada em sede de tutela de urgência não enseja a interposição de agravo, pois somente será exigível no cumprimento de sentença que a confirmar.
4. Quanto à suspensão da cobertura, a Resolução Normativa ANS 593/2023 exige notificação prévia do beneficiário e comprovação inequívoca do inadimplemento de pelo menos duas mensalidades no período de 12 meses. Não comprovada a regularidade da notificação pela operadora, mostra-se indevida a suspensão.
5. A recorrida necessita de medicamento contínuo e acompanhamento médico para tratamento de doença grave, o que caracteriza risco de dano irreparável e justifica o restabelecimento da cobertura em sede de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Resolução Normativa ANS 593/2023, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); AgInt no AREsp 2.066.921/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

(Ive)